Tribunal: TJMT
Processo: 0057784-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0057784-04.2015.811.0041
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A e CURTUME JANGADAS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46437482):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS E A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DOS AUTORES – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONANDO LESÕES GRAVES NO AUTOR/INFANTE – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE SE SUBMETE AOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA/SEGURADORA POR FORÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A DENUNCIANTE/SEGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA DENUNCIADA/SEGURADORA NA LIDE PRINCIPAL E AFASTADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - A responsabilidade da ré, ora primeira apelante, decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, tanto é que, por esse motivo, como a maioria das empresas locadoras de veículos, tem contratada ou exige a contratação de cobertura securitária com seguradora privada.
II - Ademais, como cediço, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se verificadas as condições de habilitação do condutor ou se o carro alugado e entregue estava em condições mecânicas de uso, o que, na verdade, constitui sua obrigação em razão da atividade exercida.
III - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
IV - Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito supramencionado, a estrada, à época, apresentava boa sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia, de modo que o acidente apenas ocorreu pela inabilidade do condutor de efetuar a curva.
V – A teor do disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao condutor ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.
VI - Não bastasse, encerrando qualquer discussão acerca da culpa grave do condutor - empregado da ré, ora quarta apelante -, pela ocorrência e pelo agravamento das consequências do acidente, está o fato de ter permitido o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo, ou seja, mesmo ciente que na cabine do caminhão somente havia assento e cinto de segurança para ele e um segundo passageiro, permitiu, imprudentemente, a entrada dos autores, ora apelados, transportando-os de maneira totalmente irregular.
VII - Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VIII – A teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.
IX - A responsabilidade da denunciada/seguradora, ora terceira apelante, está diretamente relacionada por força do vínculo contratual estabelecido com a denunciante/segurada/proprietária do veículo.
X - No que concerne a condenação da seguradora/denunciada em honorários sucumbenciais, assiste razão aos autores, ora segundos apelantes, uma vez que, embora não tenha oposto resistência à denunciação da lide, a seguradora/denunciada contestou intensamente os fatos narrados na exordial da lide principal, de modo que também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.
XI - No que concerne ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, assiste razão à ré, ora terceira apelante, haja vista que não resistiu a denunciação da lide formulada pela denunciante/segurada.
XII - Não há que se falar que na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Ap no 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
Foram opostos os Embargos de Declaração de ID 49788989, 5023199, 50354966, 50385481, sendo acolhido somente o recurso interposto pelo Autor ora Recorrente, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos estéticos, sendo que, no entanto, permaneceu inalterado o resultado do julgamento do acórdão combatido, conforme ementa de ID 55220964:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES – SUPRIDA – VALOR DO DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELAS RÉS E DENUNCIADA – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS E DA DENUNCIADA – NÃO PROVIDOS.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (ED 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 1022 do CPC, sustentando que o acórdão não se manifestou quanto à alegação de que a cobertura securitária por danos corporais abrange a indenização por danos morais, e a pensão estipulada se adéqua à cobertura securitária por danos materiais.
Assevera que restaram violados os artigos 757 e 760 do CC, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade da seguradora Recorrida no pagamento da indenização por danos morais e na pensão alimentícia, por estarem tais indenizações compreendidas, respectivamente, nas coberturas contratadas para danos corporais e danos materiais, sem, contudo, extrapolar os limites dos valores estabelecidos na apólice.
Ao arremate, alega que houve ofensa ao artigo 944 do CC, ao fundamento de que, em observância ao princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser majorados os valores fixados a títulos de danos morais e estéticos.
Recurso tempestivo (ID 58840995).
Contrarrazões (ID 62730978 e 62880458).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 1022 do CPC, sustentando que o acórdão não se manifestou quanto à alegação de que a cobertura securitária por danos corporais abrange a indenização por danos morais, e a pensão estipulada se adéqua à cobertura securitária por danos materiais.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Em suas razões recursais, os autores CARLOS e SIRLENE, ora primeiros embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso por:
i) não ter esclarecido se a condenação por danos morais está inclusa na categoria dos danos corporais cobertos pela apólice securitária; e
ii) não ter definido se a pensão alimentícia fixada está inclusa na categoria dos danos materiais cobertos pela apólice securitária.
Não assiste razão aos autores, ora primeiros embargantes.
Isso porque, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado deixou claramente consignado que a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada, nada mais.
Ou seja, em observância aos limites dos termos contratados na apólice, não há como, nestes autos, discutir as cláusulas estabelecidas entre o segurado e a seguradora.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:
“Por sua vez, não há que se falar que a Juíza sentenciante não definiu a questão da responsabilidade da seguradora/denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS quanto ao enquadramento das coberturas da condenação por danos morais e da pensão alimentícia.
Isso porque, a teor da Súmula de n. 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.
A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:
“Súmula de n. 537 do Superior Tribunal de Justiça: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (Grifo nosso).
Ou seja, a limitação aos termos contratados na apólice, não permite ao Juízo sentenciante, como no caso dos Autos, se imiscuir nas cláusulas estabelecidas entre o segurado e a seguradora, eis que, evidentemente, a limitação não é objeto da presente demanda que apenas objetiva a reparação dos danos causados aos autores, ora segundos apelantes.
Noutras palavras, como a cobertura securitária está especificada nas condições gerais de id. 38225461 - págs. 4 a 6, basta ao juízo estabelecer que a responsabilidade da seguradora está limitada às condições previstas na apólice.”
Já no que diz respeito ao seu pedido para majorar o valor dos danos estéticos, realmente, o Acórdão embargado não se manifestou acerca da matéria.
Reconhecida a omissão, passo à sua análise.
Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(...)” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente assevera que restaram violados os artigos 757 e 760 do CC, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade da seguradora Recorrida no pagamento da indenização por danos morais e na pensão alimentícia, por estarem tais indenizações compreendidas, respectivamente, nas coberturas contratadas para danos corporais e danos materiais, sem, contudo, extrapolar os limites dos valores estabelecidos na apólice.
Ao arremate, alega que houve ofensa ao artigo 944 do CC, ao fundamento de que, em observância ao princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser majorados os valores fixados a títulos de danos morais e estéticos.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO CONDUTOR E/OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚM. 54/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quando ao acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Rever os limites da responsabilidade da solidariedade da seguradora e do condutor e/ou proprietário do veículo, no presente caso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias dos autos, mediante o reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Precedentes.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1535657/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTADORA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no tocante à responsabilidade civil da agravante pelo acidente descrito na inicial, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
3. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante frente aos ferimentos sofridos por passageira do coletivo de propriedade da agravante, decorrentes de acidente de trânsito.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.662.153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 15/06/2020).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1719878/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0057784-04.2015.811.0041
RECORRENTE: MARCELL TONDIN - EPP
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58122464) interposto por MARCELL TONDIN - EPP com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46437482):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS E A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DOS AUTORES – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONANDO LESÕES GRAVES NO AUTOR/INFANTE – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE SE SUBMETE AOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA/SEGURADORA POR FORÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A DENUNCIANTE/SEGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA DENUNCIADA/SEGURADORA NA LIDE PRINCIPAL E AFASTADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - A responsabilidade da ré, ora primeira apelante, decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, tanto é que, por esse motivo, como a maioria das empresas locadoras de veículos, tem contratada ou exige a contratação de cobertura securitária com seguradora privada.
II - Ademais, como cediço, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se verificadas as condições de habilitação do condutor ou se o carro alugado e entregue estava em condições mecânicas de uso, o que, na verdade, constitui sua obrigação em razão da atividade exercida.
III - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
IV - Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito supramencionado, a estrada, à época, apresentava boa sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia, de modo que o acidente apenas ocorreu pela inabilidade do condutor de efetuar a curva.
V – A teor do disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao condutor ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.
VI - Não bastasse, encerrando qualquer discussão acerca da culpa grave do condutor - empregado da ré, ora quarta apelante -, pela ocorrência e pelo agravamento das consequências do acidente, está o fato de ter permitido o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo, ou seja, mesmo ciente que na cabine do caminhão somente havia assento e cinto de segurança para ele e um segundo passageiro, permitiu, imprudentemente, a entrada dos autores, ora apelados, transportando-os de maneira totalmente irregular.
VII - Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VIII – A teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.
IX - A responsabilidade da denunciada/seguradora, ora terceira apelante, está diretamente relacionada por força do vínculo contratual estabelecido com a denunciante/segurada/proprietária do veículo.
X - No que concerne a condenação da seguradora/denunciada em honorários sucumbenciais, assiste razão aos autores, ora segundos apelantes, uma vez que, embora não tenha oposto resistência à denunciação da lide, a seguradora/denunciada contestou intensamente os fatos narrados na exordial da lide principal, de modo que também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.
XI - No que concerne ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, assiste razão à ré, ora terceira apelante, haja vista que não resistiu a denunciação da lide formulada pela denunciante/segurada.
XII - Não há que se falar que na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Ap no 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
Foram opostos os Embargos de Declaração de ID 49788989, 5023199, 50354966, 50385481, sendo acolhido somente o recurso interposto pela parte Autora ora Recorrida, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos estéticos, sendo que, no entanto, permaneceu inalterado o resultado do julgamento do acórdão combatido, conforme ementa de ID 55220964:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES – SUPRIDA – VALOR DO DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELAS RÉS E DENUNCIADA – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS E DA DENUNCIADA – NÃO PROVIDOS.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (ED 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
A parte Recorrente alega que houve ofensa ao artigo 944 do CC, ao fundamento de que, em observância ao princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser reduzidos os valores fixados a títulos de danos morais e estéticos.
Aduz que restou violado o artigo 85 do CPC, ao argumento de que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de honorários na lide secundária.
Recurso tempestivo (ID 58840999).
Contrarrazões (ID 62561460).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve ofensa ao artigo 944 do CC, ao fundamento de que, em observância ao princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser reduzidos os valores fixados a títulos de danos morais e estéticos.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTADORA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no tocante à responsabilidade civil da agravante pelo acidente descrito na inicial, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
3. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante frente aos ferimentos sofridos por passageira do coletivo de propriedade da agravante, decorrentes de acidente de trânsito.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.662.153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 15/06/2020).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1719878/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente aduz que restou violado o artigo 85 do CPC, ao argumento de que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de honorários na lide secundária.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que assentou entendimento de que em não havendo resistência da seguradora não há falar em condenação em honorários na lide secundária, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).
3. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.
(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0057784-04.2015.811.0041
RECORRENTE: MARCELL TONDIN - EPP
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 58122479) interposto por MARCELL TONDIN - EPP com fundamento no art. 102, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46437482):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS E A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DOS AUTORES – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONANDO LESÕES GRAVES NO AUTOR/INFANTE – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE SE SUBMETE AOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA/SEGURADORA POR FORÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A DENUNCIANTE/SEGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA DENUNCIADA/SEGURADORA NA LIDE PRINCIPAL E AFASTADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - A responsabilidade da ré, ora primeira apelante, decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, tanto é que, por esse motivo, como a maioria das empresas locadoras de veículos, tem contratada ou exige a contratação de cobertura securitária com seguradora privada.
II - Ademais, como cediço, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se verificadas as condições de habilitação do condutor ou se o carro alugado e entregue estava em condições mecânicas de uso, o que, na verdade, constitui sua obrigação em razão da atividade exercida.
III - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
IV - Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito supramencionado, a estrada, à época, apresentava boa sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia, de modo que o acidente apenas ocorreu pela inabilidade do condutor de efetuar a curva.
V – A teor do disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao condutor ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.
VI - Não bastasse, encerrando qualquer discussão acerca da culpa grave do condutor - empregado da ré, ora quarta apelante -, pela ocorrência e pelo agravamento das consequências do acidente, está o fato de ter permitido o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo, ou seja, mesmo ciente que na cabine do caminhão somente havia assento e cinto de segurança para ele e um segundo passageiro, permitiu, imprudentemente, a entrada dos autores, ora apelados, transportando-os de maneira totalmente irregular.
VII - Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VIII – A teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.
IX - A responsabilidade da denunciada/seguradora, ora terceira apelante, está diretamente relacionada por força do vínculo contratual estabelecido com a denunciante/segurada/proprietária do veículo.
X - No que concerne a condenação da seguradora/denunciada em honorários sucumbenciais, assiste razão aos autores, ora segundos apelantes, uma vez que, embora não tenha oposto resistência à denunciação da lide, a seguradora/denunciada contestou intensamente os fatos narrados na exordial da lide principal, de modo que também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.
XI - No que concerne ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, assiste razão à ré, ora terceira apelante, haja vista que não resistiu a denunciação da lide formulada pela denunciante/segurada.
XII - Não há que se falar que na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Ap no 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
Foram opostos os Embargos de Declaração de ID 49788989, 5023199, 50354966, 50385481, sendo acolhido somente o recurso interposto pela parte Autora ora Recorrida, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos estéticos, sendo que, no entanto, permaneceu inalterado o resultado do julgamento do acórdão combatido, conforme ementa de ID 55220964:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES – SUPRIDA – VALOR DO DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELAS RÉS E DENUNCIADA – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS E DA DENUNCIADA – NÃO PROVIDOS.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (ED 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, ao fundamento de que a única fundamentação para o Acórdão é o enunciado da Súmula 942 do STF, sendo que condenou solidariamente o recorrente, com base em um enunciado de Súmula, deixando de observar a responsabilidade de embarque da criança no veículo.
Recurso tempestivo (ID 58840999).
Contrarrazões (ID 62561462).
É o relatório. Decido.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX e da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, qual seja a responsabilidade pelo evento danoso.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de repercussão geral (Tema 339).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0057784-04.2015.811.0041
RECORRENTE: CURTUME JANGADAS S/A
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58240485) interposto por CURTUME JANGADAS S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46437482):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS E A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DOS AUTORES – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONANDO LESÕES GRAVES NO AUTOR/INFANTE – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE SE SUBMETE AOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA/SEGURADORA POR FORÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A DENUNCIANTE/SEGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA DENUNCIADA/SEGURADORA NA LIDE PRINCIPAL E AFASTADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - A responsabilidade da ré, ora primeira apelante, decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, tanto é que, por esse motivo, como a maioria das empresas locadoras de veículos, tem contratada ou exige a contratação de cobertura securitária com seguradora privada.
II - Ademais, como cediço, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se verificadas as condições de habilitação do condutor ou se o carro alugado e entregue estava em condições mecânicas de uso, o que, na verdade, constitui sua obrigação em razão da atividade exercida.
III - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
IV - Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito supramencionado, a estrada, à época, apresentava boa sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia, de modo que o acidente apenas ocorreu pela inabilidade do condutor de efetuar a curva.
V – A teor do disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao condutor ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.
VI - Não bastasse, encerrando qualquer discussão acerca da culpa grave do condutor - empregado da ré, ora quarta apelante -, pela ocorrência e pelo agravamento das consequências do acidente, está o fato de ter permitido o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo, ou seja, mesmo ciente que na cabine do caminhão somente havia assento e cinto de segurança para ele e um segundo passageiro, permitiu, imprudentemente, a entrada dos autores, ora apelados, transportando-os de maneira totalmente irregular.
VII - Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VIII – A teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.
IX - A responsabilidade da denunciada/seguradora, ora terceira apelante, está diretamente relacionada por força do vínculo contratual estabelecido com a denunciante/segurada/proprietária do veículo.
X - No que concerne a condenação da seguradora/denunciada em honorários sucumbenciais, assiste razão aos autores, ora segundos apelantes, uma vez que, embora não tenha oposto resistência à denunciação da lide, a seguradora/denunciada contestou intensamente os fatos narrados na exordial da lide principal, de modo que também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.
XI - No que concerne ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, assiste razão à ré, ora terceira apelante, haja vista que não resistiu a denunciação da lide formulada pela denunciante/segurada.
XII - Não há que se falar que na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Ap no 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
Foram opostos os Embargos de Declaração de ID 49788989, 5023199, 50354966, 50385481, sendo acolhido somente o recurso interposto pela parte Autora ora Recorrida, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de majoração dos danos estéticos, sendo que, no entanto, permaneceu inalterado o resultado do julgamento do acórdão combatido, conforme ementa de ID 55220964:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES – SUPRIDA – VALOR DO DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELAS RÉS E DENUNCIADA – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS E DA DENUNCIADA – NÃO PROVIDOS.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (ED 0057784-04.2015.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des SERLY MARCONDES ALVES, DJ 01/07/2020)
A parte Recorrente alega que houve ofensa ao artigo 392 do CC, ao fundamento de que o transporte de natureza gratuita, equipara-se o transportado a um terceiro que viesse a sofrer um dano em virtude de acidente com o veículo, sendo que só há responsabilidade em caso de dolo.
Aduz que houve violação aos artigos 373 e 489 do CPC, ao argumento de que a prova da existência do dolo ou culpa grave para fins de viabilizar a responsabilização do recorrente não foi produzida pelos recorridos, cujo ônus lhes competia, sendo que o acórdão se baseou apenas na existência de inabilidade e falta de cautela, o que se difere da conduta dolosa.
Recurso tempestivo (ID 58262961).
Contrarrazões (ID 62561463).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve ofensa ao artigo 392 do CC, ao fundamento de que o transporte de natureza gratuita, equipara-se o transportado a um terceiro que viesse a sofrer um dano em virtude de acidente com o veículo, sendo que só há responsabilidade em caso de dolo.
Aduz que houve violação aos atigos 373 e 489 do CPC, ao argumento de que a prova da existência do dolo ou culpa grave para fins de viabilizar a responsabilização do recorrente não foi produzida pelos recorridos, cujo ônus lhes competia, sendo que o acórdão se baseou apenas na existência de inabilidade e falta de cautela, o que se difere da conduta dolosa.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO CONDUTOR E/OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚM. 54/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quando ao acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Rever os limites da responsabilidade da solidariedade da seguradora e do condutor e/ou proprietário do veículo, no presente caso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias dos autos, mediante o reexame de provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Precedentes.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1535657/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV